Tribunal: TJES
Processo: 5020592-06.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020592-06.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES
RECORRIDO: JAQUELINE DOS SANTOS MEDEIROS FERRREIRA e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5020592-06.2023.8.08.0024

RECORRENTE: ANGELA MARIA RODRIGUES

RECORRIDA: JAQUELINE DOS SANTOS MEDEIROS FERREIRA

JUIZ SENTENCIANTE: DR. BOANERGES ELER LOPES

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CRIME CONTRA A HONRA. OFENSAS VERBAIS RECÍPROCAS. AGRESSÃO FÍSICA EM TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. ÔNUS PROCESSUAL NÃO CUMPRIDO. IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS – EXIGIBILIDADE SUSPENSA.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora (Angela Maria Rodrigues) relata que no dia 25 de fevereiro de 2023 foi agredida fisicamente e xingada pela requerida (Jaqueline Dos Santos Medeiros Ferreira). Afirma que sofreu grande constrangimento, uma vez que as agressões foram proferidas na frente da família de seu companheiro e de vizinhos, razão pela qual requer a condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes o pedido exordial e o pedido contraposto, em decorrência da ausência de comprovação do fato constitutivo do direito das litigantes.

Nas razões recursais, a parte autora discorre que a requerida tentou a agredir e somente não teve sucesso porque seu companheiro, Thiago, a defendeu. Aponta que sofreu agressão verbal da demandada, razão pela qual requer a procedência do pedido de compensação moral.

PROJETO DE VOTO

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada sua hipossuficiência financeira.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Observo que a recorrente não se desincumbiu de seu ônus probatório, não tendo logrado êxito em comprovar a violação de seus direitos da personalidade pela recorrida, conforme determina o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, as provas produzidas no processo indicam que a recorrida agrediu o senhor Thiago Araujo Ferreira, seu ex-marido e atual companheiro da recorrente, que não faz parte da presente lide processual. Ademais, restou evidenciado que houve desentendimento entre as litigantes, não sendo possível especificar as ofensas recíprocas proferidas pelas partes.

Assim sendo, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo
a quo
, nos mesmos termos:

Portanto, em que pese ser incontroverso a animosidade entre as partes, as provas constantes nos autos não indicam a ocorrência de excesso ou agressão física, ao contrário, restou evidenciado que as agressões foram direcionadas a terceiro, qual seja, o senhor Thiago Araujo Ferreira. Quanto aos supostos xingamentos, não há prova cabal de nenhuma ofensa proferida por uma das litigantes contra a outra capaz de configurar o dano moral. Em verdade, os fatos narrados e o conjunto probatório demonstram unicamente a existência de desentendimento entre as partes, sem prova de dano socialmente relevante. Cabe esclarecer que o dano moral se caracteriza por uma ofensa e não por uma dor ou um padecimento (Enunciado 445 da 5ª Jornada de Direito Civil promovida pelo CJF/STJ), incumbindo à parte a comprovação dos fatos causadores do referido abalo, haja vista não se tratar de hipótese de dano in re ipsa. Todavia, como já mencionado, constata-se que houve mero desentendimento entre as partes litigantes, o qual não possui o condão de ensejar dano moral por se tratar de situação inerente ao cotidiano, bem como à convivência em sociedade. Nesse ponto, não se podendo olvidar que, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, eventuais ofensas recíprocas não configuram dano moral, posto que as partes contribuíram para o evento danoso. Vejamos: [...]

Dessa forma, entendo como devida a improcedência do pedido autoral, diante da ausência de comprovação mínima do fato constitutivo do direito autoral.

Portanto, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da gratuidade de justiça.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)